Tribunal: STF
Processo: Rcl 50875
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar proposta pelo Estado de Mato Grosso do Sul contra ato proferido pelo Tribunal de Justiça local (TJMS) na Apelação/Remessa Necessária 0839142-38.2018.8.12.0001. O Estado alega, em síntese, afronta à tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do Tema 1.126 da Repercussão Geral e à Súmula Vinculante 37.



    O reclamante fundamenta a demanda nos seguintes termos:



    “De início, tem-se que, em recente julgamento realizado no dia 18/02/2021 (Plenário Virtual), ao dar provimento no Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.278.713 do Estado de Mato Grosso do Sul, o Supremo Tribunal Federal reafirmou sua jurisprudência em sede de Repercussão Geral (Tema nº 1126), para afastar equiparação salarial e remuneratória entre os cargos de Analista Judiciário e Técnico de Nível Superior, oriundos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, por violar a súmula vinculante nº 37/STF e o art. 37, XIII, da CF. 



    [...]



    A tese de repercussão geral foi a seguinte: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Ocorre que, ao exercer o juízo de retratação, o Tribunal de origem proferiu novo julgamento, dando parcial provimento ao Recurso de Apelação da parte autora, para aplicar, apenas parcialmente, o entendimento desta Suprema Corte, exarado no julgamento do RE com Agravo n. 1278713 – Tema 1.126, recusando-se, assim, a aplicar integralmente a tese fixada no referido tema de repercussão geral, como também, de modo direto, o enunciado da SV nº 37.



    Consta do acórdão que, diante da discrepância salarial entre os cargos de técnico de nível superior e analista judiciário, foi editada a Lei Estadual nº 4.834, de 12.04.2016, com a finalidade de equiparar as funções exercidas e autorizar o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1. 



    Afirmou-se, ainda, no acórdão, que a retroatividade vedada pela tese 1.126 seria somente referente à data anterior à Lei Estadual n.4.834/2016, motivo pelo qual, não estando o pedido autoral restrito ao período anterior à referida Lei Estadual, os autores fariam jus ao pagamento imediato de diferença salarial entre a data da entrada em vigor da Lei Estadual (1º/01/2016) e a data do ajuizamento da demanda (24/09/2019).



    Ao final, reconheceu o suposto desvio de função após a Lei Estadual e consequente direito à implementação salarial correspondente a 100% do déficit remuneratório verificado entre os cargos, bem como ao pagamento retroativo da diferença entre a remuneração dos cargos.



    A conclusão adotada na decisão reclamada, contudo, contraria não só os preceitos constitucionais, como o próprio entendimento do STF de Repercussão Geral reconhecida – Tema 1.126 – mais diretamente ainda o enunciado da SV nº 37. 



    Isso porque, a questão central posta em debate refere-se à possibilidade de o Poder Judiciário aumentar/equiparar vencimentos de servidores públicos, regidos pelo regime estatutário, com fundamento no princípio da isonomia, independentemente ou contrário ao disposto na lei.



    No caso em questão, a tese de Repercussão foi fixada nos seguintes termos: ‘Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016’.



    Ocorre que, ao contrário do que consta na decisão reclamada, o fato da tese de Repercussão Geral fazer referência ao período anterior a Lei Estadual n.º 4.834/2016, não dá brecha para que o Poder Judiciário, por via transversa, reconheça equiparação salarial diversamente do que consta da própria lei que rege a matéria.



    A Lei Estadual n.º 4.834/2016 previu, em seu artigo 2º, que o incremento salarial seria implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, senão vejamos:



    ‘Art. 1º O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul fica autorizado a enquadrar, calcular e a pagar os vencimentos do cargo de Analista Judiciário, símbolo PJJU-1, nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, símbolo PJNS-1, bem como a proceder aos ajustes orçamentários necessários para nova fórmula de enquadramento, cálculo e pagamento. 



    Parágrafo único. O benefício disposto no caput deste artigo fica estendido aos aposentados e aos pensionistas do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, que gozam do direito à paridade constitucional.



    Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I - 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016



    II - 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017



    III - 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV - 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019



    V - 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto’. 



    Como se vê, a Lei nº 4.834/2016 autorizou o enquadramento remuneratório do cargo de Analista Judiciário nas escalas de vencimentos do cargo de Técnico de Nível Superior, estabelecendo, expressamente, que o incremento salarial seria implementado gradativamente, conforme cronograma e percentuais estabelecidos em seu art. 2º.



    Portanto, ao contrário do que afirmou o acórdão recorrido, não há previsão legal de que o implemento salarial corresponda a 100% do cargo de Técnico de Nível Salarial desde a data 1º/01/2016, mas sim que a referida implementação se desse de forma gradativa, até porque é sabido que, nos termos do art.169 da Constituição Federal, a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreira, só poderão ser feitas: (i) se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; e (ii) se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia mista.



    O ponto nodal do entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.126, é que o Poder Judiciário não pode equiparar VENCIMENTOS sob o fundamento do princípio da isonomia.



    Ou seja, o Supremo Tribunal Federal não diferencia, para fins de aplicação da vedação constante na Súmula Vinculante n.º 37, se a equiparação é total ou parcial, e sim que essa competência é do Poder Legislativo e não do Poder Judiciário.



    Em outras palavras, seria no mínimo teratológico o entendimento de que o Poder Judiciário não pode equiparar vencimento não previsto na lei, mas pode equiparar vencimento de modo diverso do que está na lei.” (págs. 9-14 da petição inicial).



    O Estado de Mato Grosso do Sul aponta estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, requer:



    “[a] procedência da presente reclamação, para cassar o acórdão proferido pela 4º Câmara Cível nos autos da Apelação/Remessa Necessária n° 0839142-38.2018.8.12.0001, afastando qualquer pretensão de concessão de equiparação salarial de forma diversa do que consta da Lei Estadual n.º 4.834/16, conforme decisão proferida nos autos de n. 0800785- 89.2019.8.12.0021, ante a nítida violação ao entendimento do enunciado da SV nº 37, como também garantindo de forma cabal a autoridade da da [sic] Tese de Repercussão Geral fixada no Tema 1.126, o que, consequentemente, levará à total improcedência dos pedidos originários.” (pág. 26 da petição inicial).



    Em 10/12/2021, deferi o pedido de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento desta reclamação (documento eletrônico 5).



    As informações foram prestadas (documento eletrônico 18). 



    Devidamente intimados, os beneficiários não se manifestaram (documento eletrônico 40).



    A Procuradoria-Geral da República - PGR apresentou parecer pela “parcial procedência da reclamação, sendo determinado à origem que profira nova decisão quanto à equiparação salarial determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, conforme o regramento gradual previsto nessa Lei”. (documento eletrônico 42). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão merece parcial acolhida, pois apesar de não esgotadas as instâncias ordinárias, constato que houve inobservância de enunciado de súmula vinculante.



    Eis o teor da Súmula Vinculante 37, verbis:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”



    O enunciado foi o fundamento do acórdão que julgou o Tema 1.126 da Repercussão Geral, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DIFERENÇAS SALARIAIS ENTRE OS CARGOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR E DE ANALISTA JUDICIÁRIO ÁREA FIM DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. PERÍODO ANTERIOR AO ADVENTO DA LEI ESTADUAL 4.834/2016. EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.” (ARE 1.278.713-RG/MS, Rel. Min. Luiz Fux – grifei).



    No caso, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37.



    A tese jurídica do Tema 1.126 ficou assim redigida:



    “Ofende a Súmula Vinculante 37 a equiparação, pela via judicial, dos cargos de Analista Judiciário área fim e Técnico de Nível Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, anteriormente à Lei Estadual 4.834/2016.” (grifei).



    Ocorre que, com amparo na parte final dessa síntese do julgado, o TJMS tem proferido decisões autorizando a equiparação integral dos vencimentos devidos aos servidores demandantes desde a data em que entrou em vigor a Lei Estadual 4.834/2016, em 1°/1/2016.



    Ao editar a norma, porém, o legislador criou um escalonamento temporal de modo a implantar a nova política remuneratória de forma gradativa, conforme as seguintes balizas, verbis:



    “Art. 2º O incremento salarial de que trata esta Lei será implementado, gradativamente, de forma automática, no curso de cada exercício financeiro, limitado a 100% dos vencimentos do cargo de técnico de nível superior, aplicando-se sobre os vencimentos do cargo de analista judiciário os seguintes percentuais:



    I – 5,439 %, a partir de 1º de janeiro de 2016;



    II – 5,159 %, a partir de 1º de janeiro de 2017;



    III – 4,906, a partir de 1ºde janeiro de 2018;



    IV – 4,676%, a partir de 1º de janeiro de 2019;



    V – 4,467 %, a partir de 1º de janeiro de 2020.



    §1º O cronograma de implementação de que trata este artigo poderá, a critério da Administração e de acordo com a disponibilidade financeira, ser antecipado ou ultrapassado, mediante a aplicação de percentuais maiores ou menores, respectivamente, até que se atinja 100% do incremento salarial proposto.” (grifei).



    A seu turno, o acórdão reclamado foi assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA JULGADAS ANTERIORMENTE – REEXAME EFETUADO POR FORÇA DO ART. 1.040, INCISO II, DO CPC – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA – VENCIMENTOS DO CARGO DE ANALISTA JUDICIÁRIO ENQUADRADOS NAS ESCALAS DE VENCIMENTOS DO CARGO DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR DO TJ/MS – DIREITO RECONHECIDO E IMPLEMENTAÇÃO DETERMINADA PELO PRÓPRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR MEIO DA LEI N. 4.834/2016 – RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS E DOS SEUS REFLEXOS LIMITADO, TODAVIA, AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE O DIA 1º/1/2016 (LEI N. 4.834/2016, ART. 1º) E A DATA DA IMPLEMENTAÇÃO INTEGRAL DO INCREMENTO SALARIAL DE QUE TRATA A REFERIDA LEI (JANEIRO/2020) – ALINHAMENTO DA JURISPRUDÊNCIA DESTE ÓRGÃO JUDICANTE AO TEMA 1126 DO STF (CPC, ART. 927) – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO NO DUODÉCIMO REPASSADO AO PODER JUDICIÁRIO – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA – REGRAMENTO PRÓPRIO (TEMA 810 DO STF) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL POSTERGADA PARA A LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS.” (págs. 48-49 do documento eletrônico 2). 



    Evidencia-se, portanto, que a decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo também em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, os quais são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. Esse enunciado foi, com efeito, a consolidação de jurisprudência histórica e pacífica do STF.



    Nesse sentido é a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE 37. OCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE PAGAMENTO DE DIFERENÇAS SALARIAIS SEM PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O ato reclamado manteve a concessão do pagamento de diferenças salariais (verbas retroativas e reflexas) aos servidores públicos estaduais relativas ao período posterior da Lei Estadual 4.834/16. 2. Ao assim agir, o TJMS afastou a aplicabilidade do escalonamento contido no artigo 2º da Lei Estadual 4.834/16, determinando a implantação imediata das diferenças salariais, desconsiderando o escalonamento previsto. 3. Ao determinar o pagamento de diferenças salariais decorrentes do enquadramento entre as carreiras, o provimento judicial adotou critério não previsto em lei, burlando, por consequência, a ratio decidendi que conduziu a edição da Súmula Vinculante 37. 4. Não se discute a justiça ou injustiça da decisão impugnada; contudo, a jurisprudência pacífica desta SUPREMA CORTE é no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário a concessão ou extensão de vantagens, sem autorização legislativa, a pretexto do princípio da isonomia. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 50.874-AgR/MS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ART. 1.024, § 3°, DO CPC/2015. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. EQUIPARAÇÃO SALARIAL. LEI ESTADUAL Nº 4.834/2016 DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 37. TEMA 1.126 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II- Esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral do tema, com especial foco nas demandas repetitivas ajuizadas por servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, e reafirmou a jurisprudência consolidada por meio da Súmula Vinculante 37. III - A decisão reclamada, ao não observar o escalonamento temporal, com base no princípio da isonomia, concedeu aumento de vencimentos a servidores públicos sem observar o princípio da legalidade estrita, incorrendo em ofensa ao postulado da separação dos Poderes, que são as diretrizes que informaram a edição da Súmula Vinculante 37. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 51.585-AgR/MS, de minha relatoria, Segunda Turma).



    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl 50.604/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes; Rcl 49.334/MS, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 51.335/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia; Rcl 50.873/MS, Rel. Min. Rosa Weber; Rcl 50.140/MS, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 51.267/MS, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcl 49.367-MC/MS, Rel. Min. Nunes Marques; e Rcl 51.259-MC/MS, Rel. Min. André Mendonça.



    Na mesma linha, é o parecer da PGR, assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Acórdão que manteve entendimento por equiparação salarial total entre cargos. 1. Tese do Tema 1.126/STF: ainda não houve o esgotamento da instância ordinária, razão pela qual não está atendido o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Contrariedade à SV 37: satisfeito o requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC, pois a reclamação foi ajuizada antes da certificação do trânsito em julgado pela Corte Estadual. A Lei Estadual n. 4.834/16 traz equiparação salarial, mas de forma gradativa e não integral de imediato, pelo que inobservado o sentido da SV. 3. Pela parcial procedência da reclamação, sendo determinado à origem que profira nova decisão quanto à equiparação salarial determinada pela Lei Estadual 4.834/2016, conforme o regramento gradual previsto nessa Lei.” (pág. 1 do documento eletrônico 42). 



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido com a efetiva observância da Súmula Vinculante 37.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TJMS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator